Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726632-86.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: UDSON JAQUES PERDIGÃO FILHO AGRAVADOS: DANIEL BIRENBAUM, SMARTDOM ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente UDSON JAQUES PERDIGAO FILHO para que se manifeste a respeito da petição de ID 24298617, na qual a recorrida SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. informa a realização de depósito judicial, carreando aos autos comprovante de pagamento, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010